Tribunal: TJBA
Processo: 8023660-71.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023660-71.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DIEGO CONCEICAO MENDES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SALVADOR. EDITAL Nº 01/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. IMPETRANTE QUE SE AUTODECLAROU PRETO/PARDO NO ATO DA INSCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO ELIDIDA PELA BANCA EXAMINADORA. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NA LISTA GERAL DA AMPLA CONCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO TJBA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva do Prefeito do Município de Salvador e inadequação da via eleita rejeitadas.

2. Mérito. Impetrante que optou por concorrer às vagas reservadas aos pretos/pardos, no âmbito do certame regido pelo Edital nº 01/2019, mediante apresentação de autodeclaração, mas foi excluído do processo seletivo após submeter-se à avaliação da Comissão de Verificação.

3. Em situações como a presente, este Tribunal de Justiça reconhece a validade do ato exarado pela comissão de verificação, garantindo, no entanto, a manutenção do candidato no certame, devendo seu nome figurar na lista da ampla concorrência, à míngua de dolo na autodeclaração firmada no ato da inscrição.

4. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº
8023660-71.2020.8.05.0000
, em que figura como impetrante
DIEGO CONCEI
ÇÃ
O MENDES
e, como impetrados, o
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2022.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora/Presidente

Procurador(a) de Justiça